Tribunal: TJSP
Processo: 2295566-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Nuporanga – IPTU, Contribuição de Iluminação Pública e Taxa de Coleta de Lixo – Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão agravada que determinou o pagamento das custas relativa a busca de ativos financeiros via SISBAJUD - Insurgência da Municipalidade - Acolhimento - Isenção do pagamento para Fazenda Pública prevista no artigo 4o do Provimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Nuporanga – IPTU, Contribuição de Iluminação Pública e Taxa de Coleta de Lixo – Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão agravada que determinou o pagamento das custas relativa a busca de ativos financeiros via SISBAJUD - Insurgência da Municipalidade - Acolhimento - Isenção do pagamento para Fazenda Pública prevista no artigo 4o do Provimento CSM no 1.864/2011 e no. 2.039/2013 - Inteligência do artigo 39 da LEF - Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.